Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715021-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELCY GOMES PEREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. APLICAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO PELO BANCO DO BRASIL S.A. LAUDO PERICIAL. VALORES NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de pagamento das diferenças de correção monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 2. Cinge-se a controvérsia em se averiguar a suposta falha da instituição financeira na administração dos recursos advindos do PASEP, bem como na aplicação dos rendimentos devidos, sendo, portanto, o Banco do Brasil S.A. parte legítima para compor o pólo passivo. 3. O prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205). 4. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função da errônea aplicação dos respectivos índices. 5. Na forma da legislação aplicável (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), constitui atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes a cada ano sobre os depósitos vertidos pela União. 6. Por outro lado, compete ao Banco do Brasil S.A administrar os valores e creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP as atualizações monetárias na forma determinada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 7. O autor acostou à inicial Parecer Técnico Contábil em que apontou o valor atualizado com os índices estipulados pelo Conselho Diretor. O Banco apelante, por seu turno, limitou-se a discordar, sem apontar, especificamente, qualquer incorreção nos cálculos apresentados. 8. Apelação Cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7 oe 10, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando ser parte ilegítima para figurar no feito, uma vez que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, tendo em vista que só a ela cabe realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Ademais, destaca a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e TJMS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005